Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-67.2021.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8001921-67.2021.8.05.0142 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE JEREMOABO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: LEONARDO CANDIDO COSTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA APELADO: WENDELL LIMA NASCIMENTO ADVOGADO: MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA - OAB/BA Nº 51.866 ASSUNTO: INJÚRIA RACIAL E LESÃO CORPORAL EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELADO ABSOLVIDO. 1 - MÉRITO. 1.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO. 1.1.1 - CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CP, REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA). POSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO CAPTADO EM VÍDEO QUE REPRODUZ A EXPRESSÃO PEJORATIVA ATRELADA A TRAÇO FENOTÍPICO (“CABELO RUIM DE PRETO”). DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, PRESTADAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO, CONVERGENTES QUANTO AO CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO. CONFISSÃO PARCIAL DO APELADO. CONTEXTO DE ÂNIMOS EXALTADOS NÃO AFASTA O DOLO ESPECÍFICO. OFENSA À DIGNIDADE/HONRA SUBJETIVA CARACTERIZADA POR REFERÊNCIA DEPRECIATIVA A MARCADOR IDENTITÁRIO. REFORMA DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO NO PONTO. 1.1.2 - CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. VÍTIMA SEM LEMBRANÇA SEGURA DO SUPOSTO TAPA, MENCIONANDO APENAS GESTO DE APONTAR O DEDO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 2 - DOSIMETRIA. 2.1 - PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. 2.2 - SEGUNDA FASE. SEM AGRAVANTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO. SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA: 1 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. 2.3 - TERCEIRA FASE: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA DEFINITIVA: 1 ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 10 DIAS-MULTA. ART. 44 DO CP. SUBSTITUI-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 1 PENA PRIVATIVA DE DIREITOS, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8001921-67.2021.8.05.0142, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, WENDELL LIMA NASCIMENTO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR